Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-47.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-47.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (APELADO), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (EMBARGANTE), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por consumidora idosa contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, reconhecendo omissão quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora, mas mantendo a conclusão de inexistência de responsabilidade da instituição financeira em contrato de empréstimo consignado fraudulento obtido mediante golpe da falsa central telefônica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a responsabilidade civil da instituição financeira em caso de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social; e (ii) saber se a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa foi adequadamente considerada na análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva o mérito da controvérsia sobre a caracterização do evento como fortuito externo, fundamentando que não restou demonstrada qualquer conduta negligente da instituição financeira ou falha na prestação do serviço bancário que ensejasse responsabilização objetiva.

4. A análise da responsabilização bancária foi realizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se que o golpe da falsa central telefônica, executado por meio de spoofing telefônico e engenharia social, configura hipótese diversa daquelas amparadas pela Súmula 479 do STJ, pois não houve falha no sistema de segurança da instituição ou violação dos mecanismos de proteção de dados.

5. A fraude foi consumada exclusivamente por meio de engenharia social, técnica pela qual o fraudador induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas, caracterizando-se a excludente de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, configurando fortuito externo.

6. Embora a hipervulnerabilidade da consumidora idosa tenha sido reconhecida em embargos anteriores, tal circunstância não alterou o entendimento jurídico quanto à inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pela autora.

7. A pretensão de rediscussão da matéria decidida revela nítido intuito infringente incompatível com os limites objetivos dos embargos declaratórios, que não se prestam à reanálise do mérito quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes perpetradas mediante golpe da falsa central telefônica, quando caracterizada a engenharia social como técnica exclusiva de indução da vítima ao fornecimento voluntário de credenciais bancárias, configurando fortuito externo. 2. A hipervulnerabilidade da consumidora idosa não afasta a excludente de responsabilidade quando demonstrada a ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão de Id. nº 299067353, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos anteriores, reconhecendo omissão quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora idosa, mas mantendo inalterada a conclusão de inexistência de responsabilidade da instituição financeira no tocante à alegada fraude no contrato de empréstimo consignado.

A embargante sustenta, em suma, a persistência de omissões e a ocorrência de contradições e obscuridades no julgado, principalmente no que tange à (i) origem da fraude, (ii) inversão do ônus da prova, (iii) aplicação da Súmula 479 do STJ, (iv) desconsideração da hipervulnerabilidade da parte e (v) omissão quanto à necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Aponta a embargante que o v. acórdão incorre em vício ao reputar a fraude como fortuito externo, desconsiderando o dever de segurança do banco e a demonstração inequívoca de que os dados utilizados na contratação fraudulenta são de posse exclusiva da instituição financeira, gerando presunção de falha na prestação do serviço.

Em contrarrazões (Id. 302884358), o embargado pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentando a ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, bem como o caráter meramente infringente da pretensão da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão de Id. nº 299067353, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos anteriores, reconhecendo omissão quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora idosa, mas mantendo inalterada a conclusão de inexistência de responsabilidade da instituição financeira no tocante à alegada fraude no contrato de empréstimo consignado.

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e têm cabimento formal, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois a parte alega, de forma expressa, a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando demonstrado vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes do art. 1.022 do CPC. Fora dessas hipóteses, revela-se inadequada a insurgência, tratando-se de mero inconformismo.

A embargante insiste que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar o ponto nodal da controvérsia: a origem da fraude e a suposta falha na guarda de dados bancários.

Todavia, tal alegação não se sustenta, uma vez que a decisão foi clara ao enfrentar o mérito da controvérsia sobre a caracterização do evento como fortuito externo, tendo fundamentado que não restou demonstrada nos autos qualquer conduta negligente por parte da instituição financeira ou falha na prestação do serviço bancário que ensejasse a responsabilização objetiva.

A análise sobre a responsabilização do banco foi exaustiva e à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à inaplicabilidade da Súmula 479 nos casos em que a fraude ocorre fora do âmbito de controle direto da instituição financeira.

Vejamos parte do acórdão que julgou a apelação (id. 291855379):

“ [...] O caso noticiado é conhecido na sociedade e jurisprudência como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
. Na dinâmica desses tipos de golpe, a metodologia operacional envolve 03 (três) elementos, a saber:

1. Spoofing Telefônico
: Implementação técnica que permite a adulteração do número exibido no identificador de chamadas (Caller ID) do destinatário, criando falsa aparência de legitimidade institucional.

2. Engenharia Social
: Utilização estratégica de técnicas psicológicas manipulativas visando induzir a vítima a compartilhar informações sensíveis ou realizar ações prejudiciais sob aparente contexto de segurança.

3. Fase Preparatória
: Geralmente precedida por coleta prévia de dados pessoais da vítima mediante vazamentos, phishing ou compra em mercados ilícitos digitais.

Na execução do golpe é implementada pelos seguintes passos:

1. O agente criminoso efetua contato telefônico utilizando tecnologia que
replica o número oficial da instituição financeira
.

2. Apresenta-se como representante do departamento de segurança ou setor antifraude da instituição.

3. Comunica falsa ocorrência de transação suspeita na conta da vítima, criando estado de urgência e vulnerabilidade emocional.

4. Solicita confirmação de dados sensíveis (senhas, tokens, códigos de autorização) para supostamente "cancelar" a transação fraudulenta.

5. Em casos mais elaborados, transfere a chamada para suposto "setor especializado", onde outro agente criminoso assume o atendimento, reforçando a aparência de legitimidade.

6. Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que, no caso em tela, está caracterizada a
excludente de culpa exclusiva da consumidora, ou, subsidiariamente, de terceiro (golpista
), configurando-se hipótese de
fortuito externo.

Isso porque, diferentemente do que ocorre nos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ,
não houve qualquer falha no sistema de segurança da instituição
financeira ou violação dos mecanismos de proteção de dados.

Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O que se verifica, na verdade, é que a autora,
voluntariamente
, forneceu suas credenciais de acesso (login e senha) e,
por seu próprio aparelho celular, realizou as transações bancárias.
A transação PIX questionada exige múltiplas confirmações, conforme bem demonstrado pelo banco recorrente, incluindo a inserção de senha e autorização para concluir a operação. Todos esses procedimentos foram realizados pela própria correntista a partir de seu dispositivo pessoal.

Chama a atenção um aspecto particularmente revelador da
desatenção da consumidora
, nenhuma instituição financeira solicita transferências via PIX como requisito para bloqueio de transações ou estorno de valores. Trata-se de prática evidentemente
estranha aos protocolos bancários
, que deveria ter despertado cautela da correntista.

A dinâmica do golpe sofrido pela autora apresenta evidente distinção em relação às hipóteses de responsabilidade bancária normalmente reconhecidas pela jurisprudência. Não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema, vazamento de dados ou qualquer outra falha no dever de segurança imputável à instituição financeira.

Em verdade, o golpe foi consumado exclusivamente por meio de engenharia social – técnica pela qual o fraudador, valendo-se de artifícios psicológicos, induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas ou praticar atos em seu próprio prejuízo. [...]”

Também improcede a alegação de contradição quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). O v. acórdão embargado enfrentou esse aspecto, ainda que não de forma literal, ao asseverar que a parte autora
não logrou êxito em demonstrar falha na segurança da instituição
e que
não houve demonstração suficiente da relação entre o banco e o agente fraudador
.

A adoção de tese diversa daquela defendida pela parte
não configura omissão ou contradição
, mas apenas a livre valoração da prova pelo colegiado, nos termos do art. 371 do CPC.

Não obstante os embargos anteriores foram parcialmente acolhidos quanto à omissão relativa à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, tal ponto foi devidamente enfrentado no acórdão embargado, e
não gerou alteração do entendimento jurídico adotado no julgamento da lide
.

A parte embargante busca, portanto, a reanálise do impacto dessa condição no mérito da controvérsia, o que revela nítido intuito infringente incompatível com os limites objetivos dos embargos declaratórios.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, restando expressamente mencionados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria (CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025